Tribunal: TJES
Processo: 5001943-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001943-32.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: REGINA MARIA THIEBAUT MEDINA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001943-32.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

AGRAVAD
O
: REGINA MARIA THIEBAUT MEDINA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno
aviado

contra
a decisão monocrática
i
d
nº
1822058
, que
proveu parcialmente a apelação interposta pelo ora agravante, extirpando a condenação imposta relativamente às custas processuais do comando sentencial que reconheceu a ilegitimidade passiva da ora recorrida e extinguiu o feito executivo fiscal.

Nas razões recursais
(id nº 2266829)
, alegou-se,
tal como feito em apelação,
(I)
ter sido
utilizado
fundamento jurídico novo sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar;
(II)
que
a Certidão de Dívida apresentada cumpriu todos os requisitos necessários para sua validade e, por conseguinte, não se vislumbra a ilegitimidade alegada;
(III)
havendo dispositivo legal (art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/83) que determina a responsabilidade do contribuinte em manter seus cadastros devidamente atualizados, este deve ser observado
.

Ausentes c
ontrarrazões,
a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001943-32.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

AGRAVAD
O
: REGINA MARIA THIEBAUT MEDINA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo interno
aviado

contra
a decisão monocrática
i
d
nº
1822058
, que
proveu parcialmente a apelação interposta pelo ora agravante, extirpando a condenação imposta relativamente às custas processuais do comando sentencial que reconheceu a ilegitimidade passiva da ora recorrida e extinguiu o feito executivo fiscal.

Nas razões recursais
(id nº 2266829)
, alegou-se,
tal como feito em apelação,
(I)
ter sido
utilizado
fundamento jurídico novo sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar;
(II)
que
a Certidão de Dívida apresentada cumpriu todos os requisitos necessários para sua validade e, por conseguinte, não se vislumbra a ilegitimidade alegada;
(III)
havendo dispositivo legal (art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/83) que determina a responsabilidade do contribuinte em manter seus cadastros devidamente atualizados, este deve ser observado
.

O agravo interno, porém, não me parece prosperar
.

A presente demanda, proposta em 12/06/2019, o fora em
face de
REGINA MARIA THIEBAUT MEDINA
em razão de débito tributário da ordem de R$5.118,67, encartado na Certidão de Dívida Ativa nº 8364/2018.

Seguiu-se a prolação de decisão que, entre outros comandos, determinou sua citação, a qual restou cumprida ainda em 2019. Novo impulso processual apenas restou conferido em 2021, quando determinada a penhora de ativos financeiros e, subsidiariamente, outras diligências (id nº 1174234),
cumprida nos termos do detalhamento id nº 1174243
.

Em 02/2021 peticionou o Município de Vitória nos seguintes termos:

“
vem a presença de V. Exª, juntar a CDA atualizada, tendo em vista exclusão da Sra. REGINA MARIA THIEBAULT MEDINA – CPF 150.857.756-00 e incluído como responsável fiscal JOSÉ CARLOS PUZIOL e SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL, atuais proprietários, conforme Ofício 691/2021 da SEMFA/GAC/CADA anexo.

Outrossim, requer que qualquer penhora efetuada perante a Sra. REGINA MARIA THIEBAULT MEDINA seja liberada, com eventual restituição a mesma dos valores bloqueados se for o caso.

Destarte, requer redirecionamento da execução fiscal para o proprietário do imóvel, devedor de IPTU, qual seja o Sr. Jose Carlos Puziol, com sua citação no endereço a seguir, para que pague o débito constante na CDA:

Endereço: Av. Saturnino de Brito, 1001, Apto 1102, Praia do Canto, Vitória-ES.” (id nº 1174236)

Ao depois,
sobreveio
a sentença ora vergastada.

Pois bem.
N
a esteira do pronunciamento monocrático lançado nesta instância recursal
,
registro descaber falar
que teria o julgador sentenciante proferido decisão
com lastro
em fundamento jurídico sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

O
compulsar dos
autos
,
em especial da
petição id nº 1174236
ofertada perante o juízo de origem
e
antes

mencionada
, revela que
o comando sentencial
, tal como proferid
o
, o fora por ter o
próprio recorrente
pugn
a
do
pela alteração do polo passivo da demanda,
sendo de todo inócua e atentatória ao artigo 5º do CPC a afirmação agora declinada pelo
Município de Vitória

de que “
por um lapso [provavelmente uma petição padrão que foi utilizada dado ao grande volume de executivos fiscais – 40 mil aproximadamente], informou a exclusão do nome da executada da CDA”.

É fato que, d
e forma expressa, pleiteou
o Município de Vitória
a exclusão de
REGINA MARIA THIEBAULT ME
DINA
e

a liberação de eventual constrição operada em seu desfavor, de modo a que passasse a figurar como demandado “o proprietário do imóvel, devedor de IPTU, qual seja o Sr. Jose Carlos Puziol”.

Embora não tenha o recorrente utilizado-se na ocasião da expressão “ilegitimidade passiva”, por certo sua petição cuidou de noticiar o fenômeno equivalente, esclarecendo a ausência de pertinência subjetiva da pessoa natural originalmente apontada na exordial e buscando sua substituição por terceiro
.

O
pedido de substituição
subsidiou-se em
cópia de certidão de dívida ativa retificada, procedimento esse já longamente rechaçado pela jurisprudência pátria por relacionar-se à alteração do próprio lançamento tributário,
exorbitando a mera correção de erro material ou formal

e implicando em malversação do disposto
nos artigos 203 do CTN
e
2º,§ 8º da Lei
nº
6.830/80,
do que se conclui,
em mais essa nova oportunidade,
acertado o provimento
sentencial.

Sobre o tema, consolidou o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte compreensão:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos a
utos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1045472/BA,
publicado em
18/12/2009).

I
mportante consignar,
ainda,
que
“
eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN)
”
(TJES, Apelação Cível n.º 24050186964). [...]” (Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016).

P
or fim, submeto à apreciação deste colegiado a petição id nº
1913076,
em que veiculou a recorrida pleito de
expedição d
e
alvará eletrônico
para liberação do que

outrora
constrito via SISBAJUD.

É
certo que a pretensão de execução compreende os conceitos de obrigação e responsabilidade
(artigo 789 do CPC)
, os quais não mais se afiguram sindicáveis em face da recorrida. Diversamente do condicionamento ao trânsito em julgado estipulado em sentença, deve ser-lhe assegurada imediata e livre fruição do seu patrimônio,
cabendo restituir-lhe o
quantum
constrito nestes autos
(R$ 7.877,82 – valor nominal)
, observado o enunciado sumular nº
1
79 do STJ.

Assim,
sem qualquer delonga,
reitero
a conclusão

precedente
,

daí porque
conheço e

nego provimento ao agravo interno
, assegura
n
d
o

à agravada a
restitui
ção mediante expedição de alvará

d
o
quantum
constrito nestes autos
(R$ 7.877,82 – valor histórico)
, observado o enunciado sumular nº
1
79 do STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO INTERNO. A
PELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO. CDA. SUBSTITUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E desprovido.

1.
O
comando sentencial
, tal como proferid
o
, o fora por ter o
próprio recorrente
pugn
a
do
pela alteração do polo passivo da demanda
,
descabe
ndo
falar
que teria o julgador sentenciante proferido decisão
com lastro
em fundamento jurídico sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.
Embora não tenha o recorrente utilizado-se na ocasião da expressão “ilegitimidade passiva”, sua petição cuidou de noticiar o fenômeno equivalente, esclarecendo a ausência de pertinência subjetiva da pessoa natural originalmente apontada na exordial e buscando sua substituição por terceiro
.

2.
O
pedido de substituição
subsidiou-se em
cópia de certidão de dívida ativa retificada, procedimento esse já longamente rechaçado pela jurisprudência pátria por relacionar-se à alteração do próprio lançamento tributário,
exorbitando a mera correção de erro material ou formal

e implicando em malversação do disposto
nos artigos 203 do CTN
e
2º,§ 8º da Lei
nº
6.830/80,
do que se conclui,
em mais essa nova oportunidade,
acertado o provimento
sentencial.

3.
C
abe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo ele proceder
à
s diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte.

4.
A
pretensão de execução compreende os conceitos de obrigação e responsabilidade
(artigo 789 do CPC)
, os quais não mais se afiguram sindicáveis em face da recorrida. Diversamente do condicionamento ao trânsito em julgado estipulado em sentença, deve ser-lhe assegurada imediata e livre fruição do seu patrimônio,
cabendo restituir-lhe o
quantum
constrito nestes autos, observado o enunciado sumular nº
1
79 do STJ.

5
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.